Tribunal: TJPA
Processo: 0042056-66.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042056-66.2014.8.14.0301

APELANTE: RONALDO ANTONIO CORDEIRO DE ARAUJO, GETULIO CANDIDO ROCHA, JORGE FREDERICO VIANA DE MORAES FILHO, OTACILIO RODRIGUES DIAS, PAULO SERGIO DA FONSECA DIAS, GEOVA MACHADO DE SOUSA, ODOMAR JOSE DA SILVA ROMEIRO FILHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO APONTADO COMO COATOR: APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL AOS SERVIDORES APOSENTADOS SEM A OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NORMA CONSTITUCIONAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. (ART. 37, XI, DA CF).
NORMA AUTOAPLICÁVEL. DESCONTO DE PARCELA EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
Recursos de Apelação
interpostos por
RONALDO ANTONIO CORDEIRO DE ARAUJO E OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, no bojo do mandado de segurança impetrado em face do Presidente do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos a seguir (id nº 4269257):

“Dispositivo

13 - Ante o exposto, não se antevendo a presença de direito líquido e certo e ratificando a decisão que indeferiu o pedido de liminar, denego a segurança, perimindo o processo com resolução de mérito.

14 - Condeno os impetrantes ao pagamento das custas processuais.

15 - Dê-se ciência ao Ministério Público.

16 - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

17 - Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

18 - Expedientes necessários.”

Em suas razões (id nº 4269258), os apelantes sustentam que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - Igeprev agiu ilegalmente ao aplicar o redutor constitucional aos seus proventos antes da conclusão do processo administrativo instaurado para essa finalidade, caracterizando violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumentam que no ordenamento jurídico vigente, não se admite qualquer pretensão da administração em face do administrado que não obedeça ao princípio do devido processo legal - "super princípio" - que orienta não apenas o processo administrativo, mas sim o ordenamento jurídico como um todo.

Afirmam que requereram administrativamente a suspensão da aplicação do redutor constitucional, porém não obtiveram qualquer resposta, ou seja, a efetiva e concreta defesa com o respeito ao princípio do devido processo legal não ocorreu.

Defendem, assim, que a postura da autarquia previdenciária de aplicar o abate teto de forma completamente atropelada, sem respeito às garantias constitucionais, denota um grave desrespeito aos direitos basilares dos indivíduos.

Destacam que o atendimento ao princípio do devido processo legal deve ser efetivo, não se limitando ao atendimento de meros prazos e questões que, em última análise, dizem respeito à forma, devendo ser verificado se ao litigante foram ofertadas efetivas chances de defesa, fato que comprovadamente não aconteceu.

Expõem que, em razão da necessidade de atendimento dessa questão intrínseca do devido processo legal procedimental, é que se nota que o contraditório e ampla defesa não restaram atendidos, pois os interessados não participaram efetivamente do processo, principalmente naquilo que diz respeito ao direito de ser ouvido, e, notadamente quanto ao direito de ver seus argumentos enfrentados e apreciados pelo órgão julgador da contenda.

Requerem a reforma da r. sentença a fim de que seja reconhecido como indevido a aplicação do redutor nos contracheques dos recorrentes no mês de abril de 2014, ocorrida antes da conclusão do processo administrativo e antes do julgamento prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 609381, julgado em 10/12/2014, que alterou o entendimento sobre a aplicação do abate teto.

O Igeprev apresentou contrarrazões (id.4269259) pugnando pela manutenção da sentença.

Em decisão contante do id. 4304518, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça na qualidade de
custos legis
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 4455461).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto e passo ao seu julgamento.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da sentença de 1º grau que denegou a segurança requerida por não vislumbrar ofensa ao direito líquido e certo dos impetrantes, os quais, em sua inicial, pugnaram pelo reconhecimento do direito líquido e certo no sentido de ser declarado ilegal o ato apontado como coator e então que fosse determinado que o ora recorrido se abstivesse de aplicar o redutor constitucional sobre a remuneração dos apelantes, bem como a devolução das parcelas indevidamente descontadas a partir da impetração.

Na presente apelação, pugnam que seja reconhecido
como indevida a aplicação do redutor constitucional nos seus contracheques no mês de abril de 2014, ocorrida antes da conclusão do processo administrativo e antes do julgamento prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 609.381, julgado em 10/12/2014, que alterou o entendimento sobre a aplicação do abate teto.

Em que pese os argumentos apresentados pelos apelantes, entendo que não merece reproche a sentença impugnada, na medida em que, conforme exposto pelo juízo de 1º grau, a aplicação do teto constitucional está prevista no art. 37, XI, da Constituição Federal e consiste em norma de observância obrigatória e que deve ser aplicada de forma imediata.

Assim, o
ato administrativo que aplicou o redutor não ostenta qualquer ilegalidade, pois amparado em norma constitucional e em decisão proferida pelo STF, no RE nº 602.584/DF, em sede de repercussão geral, que veio só corroborar e ratificar a previsão contida na norma constitucional.

Desse modo, não há que se cogitar ofensa à ampla defesa e contraditório no presente caso, tendo em vista que a administração pública simplesmente está sujeita à norma constitucional e apenas fez cessar a ilegalidade da inobservância do teto constitucional, podendo, em casos desta natureza, o contraditório ser diferido.

Nesse sentido, conforme reconheceu o próprio STF, a acumulação de remunerações sem respeito ao teto, caracteriza ilegalidade, razão pela qual a administração pode, de ofício, declarar e reconhecer a ilegalidade de seus próprios atos e normas quando viciados (Súmulas 346 e 473 do STF). Para tanto, dispensável ouvir o interessado, porque trata-se de respeito ao comando constitucional, de modo que, no caso, os recorrentes pretendem o que se convencionou denominar de contraditório inútil, pois não teria como ser alterada a decisão administrativa em razão da própria decisão do STF, em sede de repercussão geral.

O contraditório deve ostentar o mínimo de utilidade, o que não se evidencia no caso. A legalidade, na espécie, é o respeito ao teto constitucional. As remunerações não podem superar o teto constitucional. Tal norma constitucional é que pauta a administração pública. Essa a legalidade a ser observada. Os impetrantes estavam recebendo valores que violam a norma constitucional, o que consistia em flagrante vício.

Inclusive o STJ já firmou entendimento nesse sentido,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. NORMA AUTO APLICÁVEL. DECOTE DE PARCELA EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE.

1. O acórdão a quo está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a aplicação do teto remuneratório prescinde da abertura de processo administrativo.

Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”. (AgInt no AREsp n. 1.548.026/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EC N. 41/2003. TETO REMUNERATÓRIO. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECOTE DE PARCELA EXCEDENTE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou o entendimento de que o art. 37, XI, da CF, com redação dada pela EC n. 41/2003, é norma autoaplicável, de eficácia plena e de incidência imediata e geral, sendo certo que o pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.

2. De acordo com a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, sendo o teto estabelecido pela Emenda Constitucional de aplicação imediata, não há que se falar em instauração de processo administrativo para o decote de parcela que excede o teto remuneratório.

3. Agravo interno desprovido.”. (AgInt no RMS 54.619/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023